Tribunal: TJES
Processo: 0025025-57.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025025-57.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Bradesco S/A em face do Município de Vitória, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 915/2014, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 40.539,10, decorrente de infração às normas de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal é ilegal ou desproporcional; (iii) determinar se a ausência de juntada do processo administrativo sancionador impede a revisão judicial da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos da inicial não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais demonstram, ainda que minimamente, a pretensão de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, competindo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção aplicada.

A análise da legalidade, da motivação e da dosimetria da multa administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor exige o exame do processo administrativo sancionador.

A ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza a aferição dos critérios utilizados pela autoridade administrativa para a fixação da multa, impedindo a revisão judicial de seu valor.

Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980, não ilidida por alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A multa aplicada pelo PROCON possui natureza punitiva e pedagógica, não se revelando, em tese, confiscatória ou arrecadatória, especialmente diante do porte econômico da instituição financeira autuada e da inexistência de elementos probatórios que demonstrem excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do processo administrativo sancionador impede a revisão judicial da dosimetria de multa aplicada pelo PROCON, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Compete ao embargante o ônus de comprovar a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa administrativa, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A multa administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor possui natureza pedagógica e punitiva, não se presumindo confiscatória sem demonstração concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, arts. 373, I, 1.010, II e III, e 85, § 11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012968-70.2015.8.08.0347, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025025-57.2014.8.08.0347

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Bradesco S/A em desfavor do Município de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a hígida a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o feito executivo (Processo nº 0015595-81.2014.8.08.0347), referente à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 40.539,10 (quarenta mil e quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos).
Em suas razões recursais a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
que o valor da multa é exorbitante e confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii)
que não restou configurada infração capaz de ensejar tal penalidade, uma vez que o consumidor, ao contratar, estava ciente das cláusulas contratuais; e
(iii)
ausência de motivação adequada na decisão administrativa e violação ao devido processo legal, ressaltando que a multa não pode ter caráter arrecadatório.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo Apelado em sede de contrarrazões, entendo que a mesma não merece acolhida.

A repetição dos argumentos expendidos na peça exordial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais sejam suficientes para demonstrar o interesse na reforma da decisão, contrapondo-se, ainda que indiretamente, aos fundamentos da sentença recorrida.

No caso, depreende-se que a Apelante expôs os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser modificada, satisfazendo, minimamente, o requisito do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Rejeito, pois, a preliminar.

Adentro à análise do mérito.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em desfavor da instituição financeira Apelante, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 915/2014, no valor histórico de R$ 40.539,10 (quarenta mil e quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos).

O Magistrado sentenciante, ao analisar a demanda, entendeu pela improcedência dos embargos, fundamentando sua decisão na presunção de legitimidade do ato administrativo e na ausência de provas capazes de ilidi-la, destacando, sobretudo, que a Embargante
não juntou aos autos cópia do processo administrativo sancionador
.

Pois bem. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que invertem o ônus da prova, cabendo ao administrado demonstrar, de forma cabal, a existência de vícios capazes de anular a sanção imposta.

No caso das multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, a análise da legalidade, da motivação e da observância aos critérios de dosimetria previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor depende, invariavelmente, do exame dos atos praticados no curso do processo administrativo.

No caso em tela, observa-se que a Apelante se limitou a tecer alegações genéricas acerca da suposta exorbitância do valor da multa e da ausência de infração, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos que permitissem ao Judiciário verificar a realidade dos fatos apurados pelo órgão fiscalizador.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a instituição financeira sequer juntou aos autos a cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da respectiva penalidade.

A ausência do processo administrativo nos autos impede a verificação dos critérios utilizados pela autoridade competente para a fixação da pena-base, bem como a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes eventualmente consideradas. Assim, sem o conhecimento das razões de decidir da autoridade administrativa e da base fática da infração — elementos que constariam do processo administrativo —, torna-se impossível acolher a tese de desproporcionalidade ou de falta de motivação.

Ressalte-se que o ônus da prova incumbia à Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao deixar de instruir os embargos com a cópia integral do procedimento administrativo, a instituição financeira assumiu o risco de não ver suas alegações comprovadas, prevalecendo, portanto, a presunção de certeza e liquidez de que goza a Dívida Ativa regularmente inscrita, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consignado na própria sentença recorrida, é firme no sentido de que a ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza a revisão do valor da multa, uma vez que não se pode aferir a adequação da dosimetria sem o conhecimento dos parâmetros fáticos utilizados.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00129687020158080347, Relator.: ALDARY NUNES JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 25/09/2024)

Ademais, não prospera a alegação de que a multa possui caráter confiscatório ou meramente arrecadatório.

A sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor tem natureza pedagógica e punitiva, visando desestimular a prática de condutas lesivas aos consumidores. O valor de R$ 40.539,10 (quarenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos), considerando o porte econômico da instituição financeira Apelante — uma das maiores do país —, não se mostra,
a priori,
excessivo ou capaz de comprometer sua atividade empresarial, mormente quando não se conhecem as circunstâncias específicas da infração (reincidência, extensão do dano, etc.) devido à desídia processual da própria recorrente.

Portanto, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de provar a ilegalidade ou a desproporcionalidade do ato administrativo impugnado, mediante a apresentação das provas necessárias — em especial o processo administrativo sancionador —, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução, prestigiando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo e a higidez do título executivo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão contida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.